Tribunal: STF
Processo: ARE 1473593
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 3, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL (INSALUBRIDADE) POR TEMPO DE TRABALHO COMUM. TEMA 942 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONVERSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DA LC nº 144/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 5).



    No RE (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARK KOTARSK alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, §4°, II e III, §4°-B e §4°-C, da CF/1988.



     Para tanto, sustenta que “os subsídios dos policiais estão compreendidos por adicional de insalubridade, periculosidade e risco de vida, evidente que o Tema 942 do STF que trata da aplicação do §5º do artigo 57, da lei 8.213/1991, ao servidor sob condições adversas à saúde, se aplicará neste ao caso” (Doc. 6, fl. 6).



    Argumenta que “esta CORTE já se posicionou em casos análogos, que é possível a aplicação da conversão do tempo para a carreira policial (tal como aqui pretendido), quando demonstrado que as atividades forem prejudicais à saúde e integridade física” (Doc. 6, fl. 7).



    Afirma que “o art. 40, §4º da CF/88 não dispõe que aqueles que exercem atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física, não possam exercer atividades de risco (ou vice e versa), ou que não possam estar duplamente enquadrados em referidas atividades. Esse é justamente o caso dos policiais, pois ao passo que exercem atividade atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física, também exercem atividades de risco” (DOC. 6, fl. 9). 



    Realça que “a Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de atividade de risco, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. Nessa linha de raciocínio, se os servidores com deficiência e os servidores efetivamente expostos a agentes nocivos possuem direito a conversão de tempos, para o ajuste dos tempos exercidos anteriormente ao novo tempo, não há razão para que os servidores que exercem atividade de risco também não tenham reconhecido esse direito à conversão do tempo especial em comum” (Doc. 6, fl. 15).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 6, fl. 5):



    “REPERCUSSÃO GERAL - § 3º ART. 102 CF.88 



    No caso dos autos, há repercussão geral dos pontos de vista, uma vez que não se limita ao interesse subjetivo das partes, em especial, diante da recalcitrância do TJPR - ao endossar a tese da nobre procuradoria do estado do PR, inovando ao que restou decido por este A. Tribunal. 



    No caso, inclusive, trata-se de recurso extraordinário que versa sobre tema cuja repercussão geral se estendeu a todos os servidores públicos do Estado do Paraná (policiais civis – Investigadores de Polícia) que além de trabalharem em atividades perigosas, também são atividades insalubres (risco à integridade física). 



    A questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, ante o inegável volume de processos que tratam desse tema, bem como considerando a relevância social, econômica e jurídica da questão, possui, induvidosamente, repercussão geral. 



    Desse modo, considerando a relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, bem como a ausência de jurisprudência acerca do tema na Suprema Corte, deve ser admitido o recurso, a fim de possibilitar a melhor análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, o presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 3, fls. 2-4):



    “Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de reconhecer a atividade do requerente como especial para fins de aplicação do disposto no art. 57, §5º, da Lei nº 8.213/1991, consoante Tema 942, em que o STF admitiu a aplicação do RGPS para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 942, fixou a seguinte tese: 



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    Portanto, é necessário que o servidor se enquadre nas regras do Lei nº 8.213/1991 para se falar em conversão de tempo especial em tempo comum, não sendo possível a concessão indistinta, sem se atentar aos requisitos legais.



    [...]



    Verifica-se dos autos que o autor, exercia o cargo de Investigador de Polícia, no período de 16/10/2000 a 13/11/2019, assim, encontrava-se classificado no inciso II da norma supracitada, assim entendido como os servidores: “II que exerçam atividade de risco”. 



    [...]



    A distinção de categorias é corroborada pelo próprio STF no Tema 942 ao associar o direito à conversão do tempo especial em comum dos servidores enquadrados no inciso III e com a EC nº 103/19 observar o disposto no atual §4º-C do art. 40 da CF, norma em que o autor não se encontra. 



    Por outro lado, o autor se insere no rol do art. 144 da CF, sendo inequívoco o seu enquadramento no §4º-B do art. 40: 



    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    (…) IV - polícias civis; 



    Resta clara a distinção entre a atividade policial exercida pelo reclamante (§4º-B) e a atividade desempenhada em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (§4ºC), sendo que apenas o último caso diz respeito ao contido no art. 57 da Lei nº 8.213/1991. 



    Importa, ainda, ressaltar o advento da LC nº 144/2014 que, alterando a LC nº51/1985, regulou a aposentadoria do servidor público policial, nos moldes do §4º do art. 40 da Constitucional Federal, estabelecendo regras próprias a essa categoria, distintas da Lei nº 8.213 /1991, sendo que a última apenas se reserva aos demais servidores que exercem atividades sujeitas a condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso interposto, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.”



    Da leitura acima, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente